Tribunal: TCU
Processo: 040.322/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO autuada a partir de decisões judiciais proferidas em reclamações trabalhistas ajuizadas em desfavor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (SP), em razão de possível não implementação do piso salarial da enfermagem previsto na Lei Federal 14.434/2022.

Inteiro teor:
Acórdão 6850/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Juiz do Trabalho Jose Antonio Ribeiro de Oliveira Silva (titular da 6a Vara do Trabalho de Ribeirão Preto), autuada com base em decisões judiciais proferidas em ações autônomas de Reclamação Trabalhista ajuizadas em desfavor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP (HCMRP/SP), a respeito da possível ausência de implementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem previsto na Lei Federal 14.434/2022, não obstante o repasse já efetuado pelo Governo Federal; Considerando que, não obstante constatado descompasso entre o recebimento do repasse e sua destinação, já foram adotadas medidas pelo Ministério da Saúde e Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto com vistas a sanear a maior parte das possíveis irregularidades apontadas; Considerando que a atuação corretiva dos órgãos e das entidades de controle interno, neste estágio processual, revelam-se suficientes para conferir adequado tratamento aos fatos noticiados, sendo dispensável, portanto, a atuação direta do Tribunal na presente hipótese nos termos do art. 106, § 4o, II, da Resolução TCU 259/2014; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (peças 30-31), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução à peça 30 ao Ministério da Saúde, ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e aos respectivos órgãos de controle interno, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal; c) informar a prolação do presente Acórdão ao representante; e d) arquivar o processo, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, e do inciso II do § 4o do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 040.322/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (SP). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representante: Juiz do Trabalho Jose Antonio Ribeiro de Oliveira Silva. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.